Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-50.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DANIE MARCELO DE JESUS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 76194488):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEGALIDADE – DECRETO ESTADUAL No. 6.481/08 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 8-1-2014 e, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, levando-se em consideração o Decreto no. 20.910/1932, ressai dos autos que o último ato do processo administrativo ocorreu em 10-5-2010, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição quinquenal.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora Apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.
3. Não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar no 50/1998 c/c artigo 8o do Decreto Estadual no. 6.481/08.Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 58101455.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao princípio constitucional da reserva legal esculpido nos incisos II e XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal e o próprio entendimento jurisprudencial asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “resta clarividente o direito perseguido pelo Recorrente, bem como a imperiosa necessidade de reforma da decisão, como forma de garantir plenamente a correta interpretação da norma constitucional e sua interpretação quanto a princípio da reserva legal, cabendo a LEI estabelecer a estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta, a qual deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória, e somente ela em determinados casos previstos na Constituição, jamais podendo o DECRETO instituir pena de obrigatoriedade do ressarcimento, mas sim regulamentar aquilo que já está ordenado”. (sic.)
Recurso tempestivo e ausente de preparo, pois o recorrente é benificiário da justiça gratuita (id. 79727481 e78744489).
Contrarrazões no id. 84605967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao princípio constitucional da reserva legal esculpido nos incisos II e XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal e o próprio entendimento jurisprudencial asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “resta clarividente o direito perseguido pelo Recorrente, bem como a imperiosa necessidade de reforma da decisão, como forma de garantir plenamente a correta interpretação da norma constitucional e sua interpretação quanto a princípio da reserva legal, cabendo a LEI estabelecer a estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta, a qual deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória, e somente ela em determinados casos previstos na Constituição, jamais podendo o DECRETO instituir pena de obrigatoriedade do ressarcimento, mas sim regulamentar aquilo que já está ordenado”. (sic.)
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Compulsando os autos, verifica-se que foi concedido ao servidor público, ora Apelante, pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, o afastamento para qualificação profissional, pelo período de 13-2-2002 a 13-2-2005 prorrogado a partir de 14-2-2005 a 13-2-2007.
Consta ainda que, trabalhou após o retorno da licença qualificação apenas 16 (dezesseis) meses e 18 (dezoito) dias, bem como que solicitou a sua exoneração em 18-7-08 para assumir cargo de Professor do Magistério Superior no Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso.
Com o pedido de exoneração do serviço público, antes de cumprido o mesmo período de seu afastamento, lhe gerou a obrigação de devolver aos cofres públicos os valores referentes aos subsídios percebidos, que, no caso, totalizaram o montante de R$ 53.993,24 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).
Pois bem.
Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora Apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.
Com efeito, não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar no 50/1998 c/c artigo 8o do Decreto Estadual no. 6.481/08, in verbis:
Art. 50 da LC no. 50/1998 - A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Governo do Estado e consiste no afastamento dos profissionais da Educação Básica das suas funções, sem prejuízo do seu subsídio e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, e será concedida:
[...] II - para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização profissional ou de pós-graduação, e estágio, no País ou no exterior, se do interesse da unidade.
Art. 52 da LC no. 50/1998 - Os Profissionais da Educação Básica licenciados para os fins de que trata o artigo 50 obrigam-se a prestar serviços n órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Art. 8o do Decreto Estadual no. 6.481/05 - Os servidores efetivos licenciados para fins de qualificação profissional, obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.
Parágrafo único: No caso de não cumprimento do disposto no Caput deste artigo, o servidor deverá ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período de licenciamento, subtraído o período em que já prestou serviços após o término da licença. [Destaquei].
No presente caso, considerando que o Apelante pediu exoneração do cargo antes do término do prazo estipulado para a retribuição dos serviços em função de seu afastamento, torna-se imperioso o ressarcimento ao erário.
Ressalta-se que, tal procedimento visa resguardar a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, pois não seria justo e nem legal que o servidor permanecesse afastado do cargo, recebendo sua remuneração para qualificação profissional e após, se exonerasse do cargo sem oportunizar à Administração Pública que usufruísse da qualificação adquirida, afinal a prestação de serviços serve como uma retribuição ao percebimento dos subsídios enquanto estava afastado.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, já manifestou que a finalidade do ato administrativo de custear os estudos de qualificação não se limita ao usufruto próprio do servidor público, mas também a necessidade de contraprestação perante a Administração Pública. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA CAPACITAÇÃO COM VENCIMENTOS. DOUTORADO. RETORNO ÀS ATIVIDADES. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO PARA RETRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FUNÇÃO DO AFASTAMENTO REMUNERADO. NECESSIDADE DE RESSARCIR O ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 47 do Decreto n.o 94.664/87 encontra sua revogação tácita e material apenas com a edição da Medida Provisória n.o 441/2008, posteriormente substituída pela Lei n.o 11.907/2009.
2. Anterior a esse período, o âmbito da revogação do dispositivo legal estende-se apenas aos dispositivos correlatos da Lei n.o 8.112/90. Não havendo dispositivo correlato no Estatuto dos servidores públicos, permanece em vigor o referido Decreto, ante a sua força normativa e sua recepção material e compatibilidade com a Constituição de 1988, nos termos do artigo 2o, § 1o, da LICC.
3. Em atenção aos princípios da moralidade e da boa-fé no âmbito do exercício do serviço público, o servidor público deve indenizar a Administração Pública pelo descumprimento de contraprestação estabelecida para capacitação de doutoramento, ainda que exerça seu direito constitucional à aposentadoria, uma vez que a finalidade do ato administrativo de custear os estudos não se limita ao usufruto próprio do servidor, mas também à necessidade de contraprestação perante a Administração.
4. Recurso especial conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença.
(REsp 805.392/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2009, DJe 30/11/2009). [Destaquei].
Assim também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA– SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEGALIDADE – DECRETO ESTADUAL No. 6.481/08 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.
Não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar no 50/1998 c/c artigo 8o do Decreto Estadual no. 6.481/08. (N.U 0015496-80.2011.8.11.0041, Apelação no. 173027/2016, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei].
Ademais, não há que se falar em impossibilidade de retroação da lei, tendo em vista que o Decreto no. 6.481/05, que “Disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da administração direta pública Direta, Autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em nível de Mestrado ou Doutorado e dá outras providências”, foi editado e passou a viger a partir de 27 de setembro de 2005.
De igual modo, não há como aplicar a Teoria do Órgão, uma vez que esta teoria diz que toda a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, ou seja, à pessoa jurídica para a qual trabalha e não a sua pessoa, o que não tem nada a ver com o caso dos autos.
Com estas considerações, o recurso de apelação merece ser desprovido.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o reexame do conjunto fático probatório, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
I.AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 256 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I- É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não foram interpostos embargos de declaração para suprir a omissão, o que atrai a aplicação da Súmula 386/STF. II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático- probatório constante dos autos. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do novo CPC. (STF - RE: 1302507 PR 5043621-71.2014.4.04.7000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/03/2021). (grifo nosso)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
O Recorrente objetivo com a interposição do presente recurso a intervenção da Suprema Corte sobre matéria que envolve direito local, no caso, a Lei Complementar no 50/1998 e o Decreto Estadual no 6.481/08.
Logo, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
“1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento das vantagem pleiteada pela servidora pública, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280”. [RE 1.161.713 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 30-11-2018, DJE 263 de 7-12-2018.]
“As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.”[ARE 1.076.065 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j. 01-12-2018, DJE 288 de 14-12-2017.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF, nego seguimento ao recurso interposto pelo DANIE MARCELO DE JESUS.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça